Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-73.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO DE CARVALHO PENTEADO
Órgão julgador: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO DE CARVALHO PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2025
Número: 0600267-73.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600267-
73.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Candida Lucia Ferreira Guimaraes , em que concorreu ao cargo de vereador,
com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC condenou a prestadora ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e
oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas
Finais apresentada pela candidata Candida Lucia Ferreira Guimaraes, que concorreu ao cargo de
Vereadora no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido União Brasil -
UNIÃO de Jaguariaíva, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no que concerne à não
apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
abrangendo todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a",
da Resolução TSE no 23.607/2019 (Ids 127837467) o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral (Id
128371390) apontou que em que pese o candidato "não ter juntado novos documentos, em
consulta aos extratos eletrônicos enviados pelas instituições financeiras, foi possível verificar que
não houve movimentação financeira nas referidas contas".Muito embora a entrega do extratos
bancários em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha seja exigência
normativa prevista no art. 53, II, "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona
Eleitoral, através do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas as contas
bancárias abertas pelo candidato, os quais confirmam a informação constante dos autos, no
sentido de que não houve movimentação financeira em nenhuma das contas bancárias. No que
concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC),
verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido União Brasil - UNIÃO, recebeu de forma
irregular doação estimada no valor de R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago
originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
recebidos pela candidata Alcione Lemos do Partido Progressista - PP). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CANDIDA LUCIA FERREIRA GUIMARAES (RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CANDIDA LUCIA FERREIRA GUIMARAES
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508479
15/05/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44508479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.033

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600267-
73.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO DE CARVALHO PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CANDIDA LUCIA FERREIRA GUIMARAES VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: CANDIDA LUCIA FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA
MERAMENTE
FORMAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que: a) a instituição financeira deu causa ao
atraso na abertura de conta bancária, assim como a não apresentação de extratos
bancários; b) a doação estimável em dinheiro recebida de candidata à majoritária

Num. 44508479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
filiada a partido diverso, mas coligado ao pleito majoritário, não enseja a
desaprovação das contas, eis que relativa à produção conjunta de propaganda
(santinhos). Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento parcial do
recurso por entender que as irregularidades constatadas autorizam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, mantendo-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a apresentação de extratos
bancários incompletos compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação
estimável de recursos oriundos do FEFC para candidata proporcional, realizada por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Em relação insurgência recursal relativa ao atraso na abertura da conta
bancária, a mencionada irregularidade não foi objeto do mérito da sentença
recorrida. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto, eis que ausente o
interesse recursal.
3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.3 No caso dos autos, a recorrente apresentou extratos bancários que não
abrangiam todo o período de campanha eleitoral relativos à conta bancária
destinada a movimentação de “Outros Recursos”
3.4 Como não houve prejuízo à fiscalização contas bancárias, eis que possível a
análise da movimentação financeira de campanha por meio dos extratos eletrônicos
enviados pela instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a esta
irregularidade por se tratar de mera falha formal. Precedente desta Corte Eleitoral.
3.5 Sobre a doação estimável em dinheiro recebida pela recorrente, a Resolução
TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que
coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.6 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.7 Na hipótese, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do FEFC,

Num. 44508479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
foi realizada por candidata ao cargo de prefeito, filiada ao Partido Progressista - PP,
à recorrente, filiada ao Partido União. Embora os partidos estejam coligados para a
eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha
conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.8 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalva, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e,
na
parte
conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente,
mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de extratos bancários completos em
prestação de contas de campanha pode ser suprida mediante a obtenção de
extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde que não haja prejuízo à
fiscalização; 2. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC,
realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional, pertencentes a
partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário, constitui irregularidade,
mas enseja ressalvas quando envolver valores módicos, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 17, §1º, §2º, §2º-A, §9º, 53, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PCAE nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023; TRE-PR, RE nº060044430,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 19/12/2024; TRE-PR, RE nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO DE CARVALHO PENTEADO

RELATÓRIO

Num. 44508479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cândida Lucia Ferreira Guimarães em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44439431), a recorrente alegou, em síntese, que: a) a
instituição financeira deu causa ao atraso na abertura da conta bancária, assim como
à não apresentação de extratos bancários; b) a doação estimável em dinheiro, oriunda de
recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é relativa a propaganda
em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício presumido direto à
candidata da majoritária. Requereu a reforma da sentença para aprovar sem ressalvas as
suas contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento para aprovar com ressalvas as contas de campanha da
recorrente, mantendo-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, sob o fundamento
de que as irregularidades permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (ID 44459816).
É o relatório.

VOTO

a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui uma
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a instituição financeira deu causa ao
atraso na abertura da conta bancária.
Ocorre que esta insurgência não foi objeto do mérito da sentença recorrida o que implica
a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.
Como não houve sentença desfavorável à recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere ao atraso na abertura de conta bancária, o recurso não deve ser
conhecido neste ponto porque ausente o interesse recursal.

Num. 44508479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
No mais, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
[...]
Na hipótese, a recorrente não apresentou os extratos bancários abrangendo todo período
de campanha relativos a conta destinada à movimentação de recursos de Outros
Recursos.
A sentença consignou que a despeito da exigência legal da entrega dos extratos
bancários em sua forma definitiva, o setor técnico obteve acesso aos extratos por meio do
sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE, o que viabilizou o controle e
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Além disso, constatou-se a ausência de
movimentação financeiras em todas as contas bancárias da prestadora. Veja-se:
Muito embora a entrega dos respectivos extratos das contas bancárias em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha seja exigência normativa prevista
no art. 53, II, "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona
Eleitoral, através do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, obteve os
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral de todas
as contas bancárias abertas pela candidata, os quais confirmam a informação constante
dos autos, quanto a inexistência de movimentação financeira.

Num. 44508479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a não apresentação de extratos
bancários não seria motivo para a desaprovação das contas.
Em que pese essa irregularidade tenha ocorrido, esta não levou à desaprovação das
contas no caso em questão, eis que o juízo de primeiro grau considerou a ausência dos
extratos bancários como uma mera falha formal.
Assim, é entendimento desta Corte Eleitoral que a ausência de extratos bancários pode
ser suprida mediante obtenção de extratos por meio do sistema SPCE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no
Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de ausência de extratos bancários
completos. 2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que
apontou a falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. O recorrente alegou que
apresentou os extratos bancários com as razões recursais, demonstrando que a falha foi
corrigida, e argumentou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas. 4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo provimento do recurso e pela aprovação das contas com ressalvas, tendo
em vista a ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível aprovar as
contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
a apresentação de extratos bancários completos para análise da prestação de
contas, sendo vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade. 7.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial
de extratos completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a
aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas. 10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de
extratos bancários completos em prestação de contas de campanha pode ser
sanada mediante a obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde
que não haja prejuízo à fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade." (RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025).
Como a análise da movimentação financeira de campanha das contas bancárias da
recorrente foi possível por meio dos extratos bancários eletrônicos enviados pela
instituição financeira, deve ser mantida a ressalva quanto a este ponto por se tratar de
mera falha formal.

Num. 44508479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Num. 44508479 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE

Num. 44508479 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereador filiada ao Partido
União Brasil - União, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de
R$ 880,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, realizada pela candidata ao cargo de prefeito, Alcione Lemos, filiada ao Partido
Progressista – PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata, filiada ao Partido União
Brasil - UNIÃO, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$880,80
(oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela
candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista -
PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128371390) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Alcione Lemos, a candidata

Num. 44508479 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
ao cargo de vereador, filiadas em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do
FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44508479 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº

Num. 44508479 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 880,00 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a
determinação de recursos ao Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação com ressalvas as contas da recorrente,
diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para APROVAR COM RESSALVAS AS
CONTAS de Cândida Lucia Ferreira Guimarães, candidata eleita como suplente ao cargo
de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a
determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Relator

Num. 44508479 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:13:01
https://pje1g-ms.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514130087900000043450489
Número do documento: 25051514130087900000043450489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/05/2025 15:04:49

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600267-
73.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO DE
CARVALHO PENTEADO - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CANDIDA LUCIA FERREIRA
GUIMARAES
VEREADOR,
CANDIDA
LUCIA
FERREIRA
GUIMARAES -
Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025